Tribunal: TJDFT
Processo: 0730189-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730189-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA RAFAEL ROSA KAMIMURA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida prescrita, cumulada com pedido de indenização por danos morais. A teor da decisão proferida no REsp 2092190/SP, Tema 1267, suspendo o presente feito até que haja o trânsito em julgado do referido recurso representativo da controvérsia em questão. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 16:10:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora